Tribunal: STF
Processo: Rcl 84098
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395 E À SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DA INVALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO, E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE VALORES AO FGTS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA em face de acórdão (e-doc. 08) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos da Ação Rescisória nº 0000055-67.2022.5.14.0000, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3395, além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. A Ação Rescisória nº 0000055-67.2022.5.14.0000 (e-doc. 03) foi ajuizada pela reclamante em face de BENJAMIM CORREIA DE ARAÚJO e REILSON PEREIRA VIANA visando à rescisão de acórdão proferido no Processo nº 0000034-53.2016.5.05.0291 (reclamação trabalhista).



    3. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região foi pela procedência da ação rescisória, conforme acórdão (e-doc. 04) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Trata a presente de Ação Rescisória na qual o Autor pretende desconstituir o acórdão exarado nos autos do processo Nº 0000034-53.2016.5.05.0291, em trâmite perante a MM. Vara do Trabalho de Irecê/BA. 



    Aduz que a aludida reclamação trabalhista tinha como principal argumento a alegação de que a modificação de regime jurídico efetivada teria sido inconstitucional, por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, que estabelece a necessidade de prévio concurso público para o provimento de cargos públicos. Com base na alegação de que o ato de transmudação (mudança de regime jurídico) teria sido inconstitucional, defendeu a tese de que, na realidade, não teria havido ruptura do vínculo de emprego público, o qual teria se prolongado até os dias atuais, o que justificaria o direito ao pagamento do FGTS desde então. 



    (...)



    Assim, a FUNASA invoca a existência de violação à norma jurídica consubstanciado no aludido precedente, o qual, à luz da Instrução Normativa nº 39 do Tribunal Superior do Trabalho - TST (Resolução nº 203/2016-TST) tem força de precedente de observância obrigatória (art. 489, 8 1º e art. 927, ambos do CPC)." 



    Dessa forma, requer que a decisão seja rescindida para que seja observada a orientação existente no precedente invocado, oriundo do Plenário do Tribunal Superior do Trabalho - TST (Arglnc nº 105100-93.1996.5.04.0018), que reconhece a inexistência de inconstitucionalidade na transmudação do regime celetista para o estatutário, haja vista não se configurar em provimento de cargo efetivo, já que os servidores abrangidos por tal modificação são servidores estáveis não-efetivos, não se lhes aplicando a exigência da prévia aprovação em cargo público. 



    A irresignação prospera. 



    (...)



    Na linha da amplitude da interpretação conferida à mencionada decisão da Suprema Corte pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Trabalhistas pátrios, vinha entendendo que implantação de regime jurídico único de índole estatutária não tem o condão de alterar a natureza do vínculo empregatício mantido entre pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública Direta e autarquias e fundações integrantes da Administração Pública Indireta e os empregados admitidos sob regime celetista antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 sem prévia aprovação em concurso público. 



    Ocorre que a construção jurisprudencial acerca da matéria fundava-se na premissa equivocada de que o STF, no julgamento da ADI n. 1.150/RS, declarou inconstitucional a regra permissiva da conversão automática de vínculos celetistas em estatutários. 



    Posteriormente, o STF, considerando equivocada a interpretação ampliativa dada ao julgamento da ADI n. 1.150/RS, esclareceu o alcance da decisão, afirmando que o que verdadeiramente assentou no Julgamento da ADI 1.150/RS foi a inconstitucionalidade do provimento automático dos cargos efetivos criados pela lei que institui o regime jurídico único de índole estatutária pelos empregados admitidos antes de promulgação da Constituição Federal de 1988 que não prestaram concurso público. 



    Assim, a Suprema Corte, na mencionada decisão, não decidiu sobre a impossibilidade de conversão do regime jurídico dos empregados celetistas para estatutário. 



    Tal conclusão motivou a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n. 705.958 Rio Grande do Sul, confirmar a decisão proferida monocraticamente pelo Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, que conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra o acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho - TST no julgamento do Recurso de Embargos n. 8145400-84.2003.5.04.0900 para cassá-lo conjuntamente aos posteriores a ele proferidos pela Segunda Turma do TST, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que novo julgamento fosse proferido, desta feita, com respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal). 



    (...)



    Com se vê, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou a declaração de inconstitucionalidade do “caput” do art. 276 da Lei Complementar Estadual n. 10.098/94 do Estado do Rio Grande do Sul apegando-se, pois, à distinção entre estabilidade no serviço público e efetividade, sendo este último atributo do cargo provido mediante concurso público, enquanto aquela refere-se ao implemento de requisitos legais e decurso de tempo. 



    Assim, com a implementação do regime jurídico estatutário, os empregados públicos que não se submeteram a concurso público não passam a ocupar os cargos de provimento efetivo, o que seria inconstitucional. 



    Tais agentes, a partir de então estatutários, integram quadro especial em extinção. Isso porque não há inconstitucionalidade na transposição automática de regime, mas sim no provimento automático dos cargos públicos efetivos pelos empregados não concursados. 



    Nesse diapasão, revi meu posicionamento anteriormente adotado, passando a reputar válida a norma permissiva da transposição automática, de celetista para estatutário, do regime jurídico que rege a relação mantida entre servidores admitidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público, e a Administração Pública Direta e autarquias ou fundações integrantes da Administração Pública Indireta. 



    Desse modo, com a entrada em vigor da Lei n. 8112, em 11/12/1990, houve a extinção do contrato de emprego mantido entre as partes. 



    Por certo que a decisão rescindenda malferiu o art. 97 da Constituição Federal, ao afastar a aplicação desses preceitos legais ao suposto de sua incongruência com o texto constitucional, ainda quando não declarasse expressamente sua inconstitucionalidade. 



    (...)



    A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime”. 



    Logo, in casu, a pretensão do Reclamante em anular o ato de transmudação está acobertada pela prescrição absoluta, já que a reclamação trabalhista foi proposta mais de cinco anos após a mudança do regime jurídico. 



    Uma vez prescrita a pretensão à anulação do ato de transmudação e inexistindo relação de emprego desde dezembro de 1990, por certo que o pleito de recolhimento do FGTS desde então é integralmente improcedente. 



    Sendo assim, cabe, em juízo rescisório, julgar improcedente a reclamação trabalhista nº 0000034-53.2016.5.05.0291. 



    Acordam os magistrados da SUBSEÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS I do Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região, em sua 3º Sessão Ordinária Telepresencial, realizada no décimo sétimo dia do mês de agosto do ano de 2020, sob a Presidência em exercício do Excelentíssimo Senhor desembargador do trabalho LUIZ TADEU VIEIRA e com a presença dos Excelentíssimos Senhores desembargadores do trabalho GRAÇA BONESS, LOURDES LINHARES, DÉBORA MACHADO, À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA PARA, EM JUÍZO RESCINDENDO, RESCINDIR A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000034-53.2016.5.05.0291, E, EM JUÍZO RESCISÓRIO, JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000034-53.2016.5.05.0291, CONDENANDO O RÉU NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MAIORIA, À RAZÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, OBSERVANDO-SE, ENTRETANTO, O DISPOSTO NO NO 84º DO ART. 791-A DA CLT, INCLUSIVE QUANTO À ATUALIZAÇÃO; vencida a Ex.ma Sra. desembargadora DÉBORA MACHADO em relação aos honorários advocatícios, que os fixava em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. CUSTAS, PELO RÉU, DISPENSADAS NA FORMA DO ART. 790-A, 1, DA CLT. 



    (e-doc. 04, grifo nosso) 



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário a que foi dado provimento em acórdão (e-doc. 11) pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015 – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. Os réus alegam que a ação rescisória está abrangida pelos efeitos da decadência, na medida em que o trânsito em julgado se deu com o término do prazo para interposição de recurso ordinário no feito matriz. No caso, houve remessa necessária, que não foi conhecida pelo Tribunal Regional, porquanto o valor da condenação era inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Contudo, ainda que se considere que o termo “a quo” da contagem dos dois anos de que trata o art. 475 do CPC é a data em que findo prazo para interposição na origem do recurso ordinário voluntário (13/12/2016), não haveria falar em decadência da pretensão rescisória, que foi ajuizada em 19/9/2018. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE PREVISTA NO ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7°, XXIX, E 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 24 DO ADCT E 1° E 243 DA LEI N° 8.112/90 – FUNASA – SERVIDORES ADMITIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DA ESTABILIDADE DE QUE TRATA O ART. 19 DO ADCT – LEI ESTADUAL PREVENDO REGIME JURÍDICO ÚNICO – TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. 



    1. Incontroversas nos autos as seguintes premissas fáticas: 1) os réus foram contratados, sem concurso público, pelo regime celetista, em 5/3/1988 e 29/11/1985; 2) a União promulgou a Lei n° 8.112/91, alterando o regime jurídico de trabalho de celetista para estatutário e cessando o pagamento de FGTS aos trabalhadores. 



    2. Verifica-se que, na data da decisão rescindenda (11/11/2016), esta Corte Superior vinha decidindo tal questão no sentido de que a instituição de regime jurídico único não poderia provocar a convolação automática do regime celetista anterior em estatutário quanto aos trabalhadores que não se submeteram à aprovação em concurso público, exigida pelo art. 37, II, da Constituição da República. Julgados da SBDI-I. 



    3. Assim, tendo os réus sido contratados antes da Constituição da República e sem prévia aprovação em concurso público, conclui-se que a transmudação automática de regime foi inconstitucional, por violação do art. 37, II, da Constituição da República. Tudo isso nos termos do entendimento pacificado à época da prolação do acórdão rescindendo. 



    4. Outra não seria a conclusão caso se aplicasse a orientação firmada, posteriormente pelo Pleno desta Corte Superior, no julgamento ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, de relatoria da Ministra Maria Helena Mallmann, julgado em 21/8/2017, de que seria constitucional a alteração de regime jurídico dos empregados públicos que se tornaram estáveis com a previsão do art. 19, “caput” e § 1º, do ADCT. 



    5. Não havendo transmudação automática de regime, não há se falar em extinção do contrato e, via de consequência, em aplicação da prescrição de que trata a Súmula n° 382 do TST, segundo a qual “a transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime”. 



    Recurso ordinário conhecido e provido.



    (e-doc. 11, grifo nosso) 



    5. Os embargos de declaração opostos em face de tal decisão foram rejeitados (e-doc. 12). Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 05) cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 06), o que foi alvo de agravo (e-doc. 07) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 08) assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 853 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS POR EMPREGADO NÃO ESTABILIZADO NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 853 do ementário de repercussão geral, que concluiu ser incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário nas situações de ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público e assentou que o advento do regime jurídico único no âmbito do ente público não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da parte reclamante com o poder público. Nesse sentido, a Suprema Corte consignou que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação não reconhecida. Na hipótese, trata-se de reclamante admitido sob o regime celetista antes da vigência da CF/88, posteriormente a 5/10/1983, sem submissão a concurso público, tratando-se, portanto, de empregado não estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa. 



    (e-doc. 08, grifo nosso)



    6. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 09). É em face da decisão que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário (e-doc. 08) que a reclamante maneja a presente reclamação. A reclamante alega que:



    o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. (e-doc. 01, p. 2)



    7. Argumenta que “Admitir a invalidade da modificação de regime jurídico efetivada por força de lei e de determinação constitucional, e com isso requerer a nulidade desde então, para justificar o pagamento do FGTS, é desconsiderar uma situação fática consolidada há mais de 30 anos, em que, ao longo desse período, o servidor fora amplamente beneficiado com sucessivos incrementos em vencimentos decorrentes do regime jurídico estatutário. Acolher tal pretensão viola, de forma clara, o princípio da segurança jurídica, estampado no art.5ª "caput" da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 7).



    8. Destaca que somente “a Justiça Comum poderia invalidar o vício na relação administrativa, conforme ADI 3395” e que “a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário (...) de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública” (e-doc. 01, p. 11).



    9. A reclamante pontua que não foi declarada a inconstitucionalidade do art. 243, caput e § 1º, da Lei 8.112/90, bem como que o Tema 928 - RG e o Tema 853 - RG tratam da competência da Justiça do Trabalho relativas a contrato de trabalho celebrado em época em que se admitia a vinculação de servidores à Administração Pública sob regime da CLT. Acrescenta:



    Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395. 



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395.



    (e-doc. 01, p. 11, grifo nosso)



    10. Considera, ainda, que “o Acórdão reclamado afrontou o Teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade” (e-doc. 01, p. 17, grifo nosso).



    11. Inconformada, a reclamante requer a concessão de “medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário” (e-doc. 01, p. 18). 



    12. No mérito, roga para que:



    seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0001432-64.2018.5.05.0000 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF; 



    (e-doc. 01, p. 18, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    13. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    14. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    15. A reclamante aponta como paradigma a ADI 3395, cuja ementa é abaixo transcrita, e alega inobservância da Súmula Vinculante 10.



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)



    16. No referido processo, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.



    17. De acordo com o art. 19, ADCT, ressalvados os cargos e funções de confiança, comissionados ou de livre nomeação e exoneração, “os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”. Trata-se de determinação de transmudação automática de regime jurídico.



    18. Da decisão reclamada (e-doc. 08), extrai-se que a controvérsia versa sobre a natureza jurídica da relação existente entre a reclamante e os trabalhadores que ingressaram no serviço público antes do advento da Lei nº 8.112/90, sob o regime celetista e sem submissão a concurso público, mas que não foram alcançados pela transmudação automática de regime jurídico determinada pelo art. 19 da ADCT, diante de contratação em período inferior a cinco anos anteriores à CF/88. 



    19. A reclamante alega que a submissão dos trabalhadores ao regime jurídico único se deu por força do art. 243, caput e § 1º, da Lei nº 8.112/90.



    20. No presente caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que fixou a competência da Justiça do Trabalho, considerando a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário de servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal, e não detentores da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



    21. Não diviso a existência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395, tendo em vista que a questão controvertida nos autos de origem não foi objeto de análise do referido paradigma. Nestes autos, a controvérsia reside na própria adequação jurídica da transmudação ao caso concreto.



    22. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pela reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017; AgRg na Rcl 30719/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.11.2018.



    23. Realço, por oportuno, que esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema 853 da Repercussão Geral, nos autos do RE 906.491, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Assentou, ademais, de forma expressa a inaplicabilidade da decisão tomada na ADI 3.395 em tais hipóteses. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário” (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015, grifo nosso). 



    24. No referido julgado, esta Suprema Corte reafirmou, ainda, o entendimento de que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, quando o ingresso no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público. Confira-se:



    “(...) 



    Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado:



    Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declararse inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998)



    (...)”



    (grifo nosso)



    25. Nesse contexto, além da ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o comando proferido na ADI 3395, patente o acerto da decisão que obstou o seguimento do recurso extraordinário com base no Tema 853.



    26. No que tange à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.  



    27. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada (art. 243, caput e § 1º, Lei nº 8.112/90) e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    28. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 08), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 ou mesmo ao art. 97, CF. 



    29. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente